Tribunal: STJ
Processo: 5513240-26.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902178 - GO (2025/0119869-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
HORÁCIO LISITA MELLO - GO074675
AGRAVADO
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA - RJ135753
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O Tribunal de origem decidiu que "a Concessionária, em sua contestação, embora tenha
1.
refutado os laudos e provas documentais colacionados aos autos, não apresentou elementos
técnicos concretos capazes de retirar-lhes a credibilidade".
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal – no sentido de que a parte autora não
2.
se desincumbiu de seu ônus probatório ou de que não ficou configurada, na espécie, a culpa e
o nexo causal – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ.
A pretensão recursal resvala na análise de violação à Súmula do Tribunal de origem, que
3.
não pode ser considerada como lei federal para fins de interposição de recurso especial, na
forma da Súmula 518/STJ.
A violação aos arts. 926 e 927 do CPC/2015 é meramente reflexa, e os comandos
4.
normativos são genéricos e insuficientes para embasar a tese recursal.
Agravo interno improvido .
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50892876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:05:10
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 7cd6288e-1fbe-4ed3-9421-0820f8111947

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50892876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:05:10
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 7cd6288e-1fbe-4ed3-9421-0820f8111947

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902178 - GO (2025/0119869-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
HORÁCIO LISITA MELLO - GO074675
AGRAVADO
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA - RJ135753
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O Tribunal de origem decidiu que "a Concessionária, em sua contestação, embora tenha
1.
refutado os laudos e provas documentais colacionados aos autos, não apresentou elementos
técnicos concretos capazes de retirar-lhes a credibilidade".
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal – no sentido de que a parte autora não
2.
se desincumbiu de seu ônus probatório ou de que não ficou configurada, na espécie, a culpa e
o nexo causal – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ.
A pretensão recursal resvala na análise de violação à Súmula do Tribunal de origem, que
3.
não pode ser considerada como lei federal para fins de interposição de recurso especial, na
forma da Súmula 518/STJ.
A violação aos arts. 926 e 927 do CPC/2015 é meramente reflexa, e os comandos
4.
normativos são genéricos e insuficientes para embasar a tese recursal.
Agravo interno improvido .
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EQUATORIAL GOIÁS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática proferida por esta
relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 728):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DOS
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E NEXO DE
CAUSALIDADE DEMONSTRADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
Documento eletrônico VDA50529252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:07
Código de Controle do Documento: fb36f627-3423-44a1-bc60-e88033573173

PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA DO TRIBUNAL ESTADUAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 518/STJ AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 735-753), a agravante assevera que não há
necessidade de reanálise fático-probatória, tendo em vista que as matérias deduzidas
no recurso especial são estritamente de direito, sendo inviável a incidência da Súmula 7
/STJ.
Aduz, ainda, que não se discute a violação de súmulas, mas sim o fato de
que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não seguiu a orientação sumulada do
órgão especial.
Postula, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pela Turma julgadora.
Contrarrazões às fls. 756-765 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Como visto, a agravante sustenta que "a agravante não pôde realizar a
contraprova do alegado ato/omissão causador(a) do dano – orçamento (suposto laudo
técnico) produzido unilateralmente pela seguradora agravada" (e-STJ, fl. 744)
Entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao analisar o conjunto
probatório dos autos, consignou que a concessionária, em sua contestação, embora
tenha refutado os laudos e provas documentais colacionados aos autos, não
apresentou elementos técnicos concretos capazes de retirar-lhes a credibilidade,
declinando, ainda, a seguinte fundamentação (e-STJ, fl. 335 – sem grifos no original):

De outro lado, nos termos do artigo 373, II, do CPC, a concessionária
Apelada não refutou, com acuidade, as provas produzidas pela seguradora,
eis que deixou de apresentar relatórios claros do fornecimento regular de
energia elétrica na data do sinistro, isto é, não comprovou satisfatoriamente
que inexistiu queda/oscilação de energia ou sobrecarga.
Ademais, não se cogita, no caso, de prova negativa ou diabólica atribuída à
concessionária do serviço público, na medida em que ela tem a obrigação
de, por força de norma da ANEEL (Procedimentos de Distribuição de
Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST), apurar a
ocorrência, duração e amplitude dos eventos de variação de tensão, com
indicação da data e hora de início de cada evento, ou seja, a concessionária
detém relatório de variação de tensão.
Documento eletrônico VDA50529252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:07
Código de Controle do Documento: fb36f627-3423-44a1-bc60-e88033573173

Na hipótese de não ocorrência do evento (variação de tensão), a
concessionária poderia ter apresentado relatório contendo: a) valores dos
indicadores individuais associados à tensão em regime permanente; b)
tabela de medição de tensão em regime permanente; c) histograma de
tensão em regime permanente (9.1.12 do PRODIST), de modo a demonstrar
que a rede que serve a unidade consumidora, supostamente afetada pelo
dano, não sofreu variação de tensão, e, com isso, buscar o rompimento do
nexo de causalidade, o que não aconteceu na espécie.
Importa destacar que, na matéria em debate, a jurisprudência desta Corte de
Justiça aplica, reiteradamente, a teoria da redução do módulo da prova, pela
qual é possível a extração de um juízo de verossimilhança baseado na
relevância e probabilidade da ocorrência do nexo causal pelas
particularidades do caso concreto. [...]
Nesse contexto, deve ser ratificada a compreensão anteriormente exarada
de que o acolhimento da pretensão recursal – no sentido de que a parte autora não se
desincumbiu de seu ônus probatório ou de que não ficou configurada, na espécie, a
culpa e o nexo causal – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ.
A título exemplificativo (sem destaques no original):

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO, C/C INDENIZATÓRIA.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AUSÊNCIA
DE
CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DE NOME NO
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 7 E 83 DA SÚMULA DO
STJ.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, c/c
indenizatória em desfavor de concessionária de energia elétrica, referente a
registro perante o SPC/Serasa. Na sentença os pedidos foram julgados
procedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Em relação à distribuição do ônus probatório, a Corte a quo analisou as
alegações da parte com os seguintes fundamentos:
"Traçadas essas premissas, da detida análise do feito e documentos que o
instruem, constata-se que as telas sistêmicas e faturas colacionadas nos
autos (evento 26) não comprovam a existência de relação jurídica, pois tais
documentos foram produzidos unilateralmente e não trazem nenhuma
informação consistente sobre a formação do suposto débito em aberto.
Logo, em que pese a concessionária de energia elétrica alegue ao longo da
sua contestação que a parte autora "solicitou a prestação do fornecimento
do serviço de energia elétrica, sendo-lhe cadastrada a Unidade Consumidora
no 16663962", gerando a fatura, com vencimento em
no valor de
14/10/2021
R$ 794,12 (setecentos e noventa e quatro reais e doze centavos), a mera
impressão de telas de computador e faturas provenientes de seu sistema
Documento eletrônico VDA50529252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:07
Código de Controle do Documento: fb36f627-3423-44a1-bc60-e88033573173

interno não se mostra suficiente para embasar e demonstrar, a contento, a
alegada relação jurídica entre as partes. Impende destacar que o suposto
contrato no 2021086892424, informado como origem do débito questionado,
sequer foi apresentado pela concessionária, que tampouco jungiu aos autos
a comprovação de envio da documentação pessoal para a instalação da
prefalada unidade consumidora. Dessa forma, verifica-se que a parte
recorrente não cumpriu o ônus que lhe competia (artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil), à luz da distribuição estática do ônus da prova, ao
demonstrar a ocorrência da efetiva contratação dos serviços de energia
elétrica. [...] Nesse contexto, não poderia a recorrente ter negativado o nome
do apelado em razão de supostas dívidas, restando acertada a sentença ao
declarar a inexistência dos apontados débitos."
III - Assim, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.691.161/GO, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.
ANÁLISE DE RESOLUÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
1. O Tribunal a quo, ao decidir a controvérsia, consignou: "Em suas razões
de apelo (evento no 64), a empresa recorrente alega, de início, que o
procedimento administrativo questionado observou as normas estabelecidas
na Resolução Normativa 414/10 da ANEEL, afirmando que através de
inspeção de rotina realizada, verificou-se indícios de irregularidades no
medidor de consumo da parte autora e, após lavratura do termo de
ocorrência e registro fotográfico das irregularidades, houve a regularização
da medição. (...) No caso presente, o lançamento de débito tendo como
parâmetro consumo anterior ao início da irregularidade alegada (anos de
2013 e 2014), revela-se ilegal, haja vista que em tal período o imóvel era
ocupado por terceiro não identificado nestes autos e, novamente citando o
entendimento contido na sentença, "não é cabível compelir o usuário a pagar
débito pretérito, tendo como base consumo de terceira pessoa que não
guarda relação com o montante consumido, de fato, pelo autor" (destaquei).
(...) Vê-se, portanto, que inexistem razões para a reforma da sentença que,
com muito acerto, concluiu pela ilegalidade da cobrança de débito referente
ao período em que o imóvel não era ocupado pelo recorrido" (fls. 317-319, e-
STJ).
2. Ultrapassar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo demanda nova
incursão no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento
Documento eletrônico VDA50529252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:07
Código de Controle do Documento: fb36f627-3423-44a1-bc60-e88033573173

sabidamente inviável na instância especial, pois vedado pela Súmula 7/STJ:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Não obstante a parte recorrente aponte ofensa a preceito de lei federal
para respaldar seu inconformismo, o exame de sua irresignação, conforme
se depreende das próprias razões recursais, exige apreciação da Resolução
414/2010, da ANEEL, cuja análise é inviável em Recurso Especial,
porquanto não se insere no conceito de lei federal a que se refere o art. 105,
III, "a"', da Constituição Federal.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.993.996/GO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/4/2022
23/6/2022
Ademais, ainda que se entenda que a pretensão recursal resvala na ofensa
à Súmula 80/TJGO, ela deve ser rechaçada. Isso porque, nos termos da jurisprudência
firmada no Superior Tribunal de Justiça, consoante o teor da Súmula n. 518/STJ, "para
fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado
em alegada violação de enunciado de súmula."
A alegação da recorrente de que a violação se deu, na realidade, aos arts.
926 e 927 do CPC/2015 também não se sustenta, já que, nesse caso, a infração à
legislação federal é meramente reflexa, além dos dispositivos tidos como afrontados
serem genéricos e não servirem para respaldar a tese do agravante.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À
SUMULA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
2. No caso, os arts. 815 e 927 do CPC/2015 não servem para respaldar a
tese do recorrente no sentido de que é necessária a prévia intimação
pessoal do devedor, na pessoa do Gerente Executivo do INSS, para
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer,
por serem dispositivos genéricos, não tendo sido infirmado o fundamento do
acórdão atacado.
3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518
do STJ).
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.497.575/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
3/7/2024

Documento eletrônico VDA50529252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:07
Código de Controle do Documento: fb36f627-3423-44a1-bc60-e88033573173

Portanto, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão
recursal, motivo pelo qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto
Documento eletrônico VDA50529252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:07
Código de Controle do Documento: fb36f627-3423-44a1-bc60-e88033573173

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.902.178 / GO
Número Registro: 2025/0119869-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202228900654 551324026 55132402620238090051
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
HORÁCIO LISITA MELLO - GO074675
AGRAVADO
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA - RJ135753
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
HORÁCIO LISITA MELLO - GO074675
AGRAVADO
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA - RJ135753
TERMO
Documento eletrônico VDA50819518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: 3fa621b1-945d-4013-bfae-72ffaecde0f2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: 3fa621b1-945d-4013-bfae-72ffaecde0f2